Tribunal: TJBA
Processo: 8025638-54.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão julgador: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025638-54.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: ANTÔNIA DA GRAÇA E SOUZA PITÃO

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. ORDEM DE SOBRESTAMENTO CONTIDA NA
DECISÃO DATADA DE 07.04.2020, PROLATADA PELO EXMO. MINISTRO GILMAR MENDES, QUE NÃO ALCANÇA O

PLANO VERÃO, O QUAL É TRATADO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE Nº. 626307 (T
EMA 264/STF), SOB A RELATORIA DA MINISTRA CARMEM LÚCIA, A QUAL DECIDIU PELO NÃO SOBRESTAMENTO DAS DEMANDAS RELATIVAS AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS VERÃO E
BRESSER. RECURSO DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO RECORRIDA QUE CANCELOU A DISTRIBUIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO DO BRASIL.
FUNDAMENTOS DO RECURSO: I.
DA IMPUGNAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
A jurisprudência pátria e a doutrina entendem que, malgrado apresentada nos mesmos autos da ação de execução, a IMPUGNAÇÃO tem a natureza
jurídica de uma
ação incidental
, tal como os embargos à execução, logo, são devidas as custas do ato. Inclusive, a Tabela de Custas processuais deste TJBA traz a previsão de cobrança na parte dos atos, XV.
NÃO ACOLHIMENTO. I
I.
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO.
Forte
nos artigos 10 e 290 do CPC de 2015, a
o Executado, ora Agravante, deveria ter sido oportunizado o pagamento das custas da impugnação por ele apresentada, no prazo de 15 dias, com advertência de que a ausência de pagamento no prazo fixado importaria em cancelamento da distribuição da impugnação, o que não ocorreu na hipótese versada, razão pela qual a
decisão interlocutória agravada que cancelou a distribuição da impugnação deverá ser revogada, dando-se continuidade a execução, com a intimação do executado para sanar o vício em comento.
ACOLHIMENTO.
Sobre as demais alegações do agravante, não devem ser conhecidas, em observância a vedação à supressão de instância, quais sejam:

I.
DA ALEGADA POSSIBILIDADE DE RECEBER A IMPUGNAÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE;
II
. ILEGITIMIDADE ATIVA;
III
. DA NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - OFENSA A COISA JULGADA;
IV.
DA IMPROPRIEDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AGRAVADO - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO;
V.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Malgrado algumas dessas alegações serem de ordem pública, podendo ser analisadas em qualquer grau de instância e em recurso, certo é que, no presente caso, a análise das mesmas exige o prévio pagamento das custas da impugnação, razão pela qual deverão ser submetidas ao Juízo a quo, caso pagas as custas processuais em destaque.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
8025638-54.2018.8.05.0000
, de
Guanambi
, sendo
Agravante
BANCO DO BRASIL S/A e
Agravada

ANTÔNIA DA GRAÇA E SOUZA PITÃO
.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do Voto do Relator.

Salvador, ______ de _____________ de 2020

Presidente

Osvaldo de Almeida Bomfim

Relator

Procurador (a) de Justiça